Tribunal: TJSP
Processo: 1079979-24.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA – Autor que promoveu, em nome da corré Sacaria, defesa administrativa fiscal – Honorários convencionados em R$30.000,00 – Fato não comprovado – Ônus exclusivo do autor - Fixação pelo mínimo destacado na tabela da OAB – Pertinência, no caso concreto - Art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94 – Ação improcedente – Recurso parcialmente provido.